Tribunal: STF
Processo: RE 79455
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-12-06
Data de publicação: 1974-12-06

Ementa:
COISA JULGADA. INAPLICAÇÃO DA SÚMULA 423, PORQUANTO HOUVE DENEGAÇÃO
DE MANDADO DE SEGURANÇA. DESDE QUE O ESTADO FOI VITORIOSO NA AÇÃO,
EMBORA VENCIDO QUANTO A PREJUDICIAL DE MÉRITO - COISA JULGADA, NÃO
TINHA LEGITIMO INTERESSE PARA RECORRER. NÃO LHE CABIA RECORRER
VISANDO APENAS MODIFICAR OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. ADEMAIS, A
COISA JULGADA PODE SER RECONHECIDA ATÉ EX-OFFICIO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO PROVIDO, A FIM DE QUE O TRIBUNAL A QUO APRECIE A
QUESTÃO RELATIVA A COISA JULGADA.